Tribunal: TCU
Processo: 006.546/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para atendimento a transferências legais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor do Sr. Antônio Mares Pereira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões do Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Antônio Mares Pereira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do responsável Antônio Mares Pereira, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Assistência Social, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/1/2016 240,00 12/1/2016 32,50 12/1/2016 417,50 21/1/2016 39,95 21/1/2016 330,00 21/1/2016 758,96 21/1/2016 3.094,00 23/2/2016 330,00 23/2/2016 44,00 23/2/2016 44,00 23/2/2016 3.094,00 23/2/2016 836,00 23/2/2016 836,00 23/2/2016 442,97 23/2/2016 68,50 23/2/2016 3.481,03 23/2/2016 1.301,50 9/3/2016 5.367,18 9/3/2016 170,33 9/3/2016 51,62 9/3/2016 2.472,00 14/3/2016 6.800,00 18/3/2016 44,00 18/3/2016 44,00 18/3/2016 836,00 18/3/2016 836,00 8/4/2016 6.856,00 20/4/2016 44,00 20/4/2016 63,25 20/4/2016 73,35 20/4/2016 485,87 20/4/2016 44,00 20/4/2016 44,00 20/4/2016 44,00 20/4/2016 44,00 20/4/2016 44,00 20/4/2016 44,00 20/4/2016 44,00 20/4/2016 44,00 20/4/2016 44,00 20/4/2016 44,00 20/4/2016 44,00 20/4/2016 68,50 20/4/2016 442,97 20/4/2016 54,60 20/4/2016 60,00 20/4/2016 44,00 20/4/2016 44,00 20/4/2016 1.201,75 20/4/2016 3.594,13 20/4/2016 1.393,65 20/4/2016 836,00 20/4/2016 836,00 20/4/2016 836,00 20/4/2016 836,00 20/4/2016 836,00 20/4/2016 836,00 20/4/2016 836,00 20/4/2016 836,00 20/4/2016 836,00 20/4/2016 850,25 20/4/2016 1.301,50 20/4/2016 1.037,40 20/4/2016 850,25 20/4/2016 1.140,00 20/4/2016 3.481,03 20/4/2016 836,00 20/4/2016 836,00 20/4/2016 836,00 20/4/2016 44,00 20/4/2016 44,00 20/4/2016 330,00 20/4/2016 836,00 25/4/2016 3.094,00 4/5/2016 3.792,00 6/5/2016 73,03 6/5/2016 1.387,57 16/5/2016 74,00 16/5/2016 1.406,00 18/5/2016 485,87 18/5/2016 44,00 18/5/2016 44,00 18/5/2016 44,00 18/5/2016 63,25 18/5/2016 44,00 18/5/2016 44,00 18/5/2016 44,00 18/5/2016 44,00 18/5/2016 44,00 18/5/2016 68,50 18/5/2016 44,00 18/5/2016 54,60 18/5/2016 44,00 18/5/2016 44,00 18/5/2016 44,00 18/5/2016 330,00 18/5/2016 73,70 18/5/2016 44,00 18/5/2016 60,00 18/5/2016 442,97 18/5/2016 836,00 18/5/2016 3.594,13 18/5/2016 836,00 18/5/2016 836,00 18/5/2016 836,00 18/5/2016 836,00 18/5/2016 11.225,15 18/5/2016 1.301,50 18/5/2016 850,25 18/5/2016 836,00 18/5/2016 836,00 18/5/2016 836,00 18/5/2016 836,00 18/5/2016 836,00 18/5/2016 850,25 18/5/2016 1.037,40 18/5/2016 3.094,00 18/5/2016 836,00 18/5/2016 1.400,30 18/5/2016 3.481,03 18/5/2016 1.140,00 20/5/2016 1.201,75 31/5/2016 44,00 31/5/2016 836,00 8/6/2016 11.034,86 15/6/2016 74,00 15/6/2016 1.406,00 17/6/2016 44,00 17/6/2016 810,24 17/6/2016 44,00 17/6/2016 44,00 17/6/2016 44,00 17/6/2016 44,00 17/6/2016 44,00 17/6/2016 44,00 17/6/2016 44,00 17/6/2016 44,00 17/6/2016 44,00 17/6/2016 44,00 17/6/2016 44,00 17/6/2016 68,50 17/6/2016 44,00 17/6/2016 54,60 17/6/2016 73,70 17/6/2016 88,00 17/6/2016 44,00 17/6/2016 60,00 17/6/2016 442,97 17/6/2016 37,00 17/6/2016 50,00 17/6/2016 4.357,76 17/6/2016 836,00 17/6/2016 836,00 17/6/2016 836,00 17/6/2016 836,00 17/6/2016 836,00 17/6/2016 836,00 17/6/2016 836,00 17/6/2016 836,00 17/6/2016 836,00 17/6/2016 836,00 17/6/2016 836,00 17/6/2016 850,25 17/6/2016 1.301,50 17/6/2016 1.037,40 17/6/2016 850,25 17/6/2016 1.140,00 17/6/2016 3.481,03 17/6/2016 1.400,30 17/6/2016 1.672,00 17/6/2016 750,00 17/6/2016 503,00 17/6/2016 330,00 17/6/2016 44,00 17/6/2016 3.094,00 17/6/2016 836,00 5/7/2016 2.640,00 7/7/2016 44,00 7/7/2016 19,50 7/7/2016 836,00 7/7/2016 370,50 7/7/2016 4.153,90 7/7/2016 3.272,52 7/7/2016 2.642,30 7/7/2016 5,20 7/7/2016 38,00 7/7/2016 6.420,00 7/7/2016 2.096,70 7/7/2016 254,80 7/7/2016 522,00 13/7/2016 1.672,00 26/7/2016 3.594,13 26/7/2016 330,00 26/7/2016 165,95 26/7/2016 442,97 26/7/2016 44,00 26/7/2016 60,00 26/7/2016 68,50 26/7/2016 54,60 26/7/2016 44,00 26/7/2016 836,00 26/7/2016 44,00 26/7/2016 44,00 26/7/2016 44,00 26/7/2016 44,00 26/7/2016 44,00 26/7/2016 44,00 26/7/2016 44,00 26/7/2016 44,00 26/7/2016 44,00 26/7/2016 44,00 26/7/2016 44,00 26/7/2016 485,87 26/7/2016 44,00 26/7/2016 44,00 26/7/2016 3.481,03 26/7/2016 1.140,00 26/7/2016 2.304,05 26/7/2016 3.094,00 26/7/2016 850,25 26/7/2016 1.037,40 26/7/2016 1.301,50 26/7/2016 850,25 26/7/2016 836,00 26/7/2016 836,00 26/7/2016 836,00 26/7/2016 836,00 26/7/2016 836,00 26/7/2016 836,00 26/7/2016 836,00 26/7/2016 836,00 26/7/2016 836,00 26/7/2016 836,00 26/7/2016 836,00 26/7/2016 836,00 26/7/2016 55,00 26/7/2016 44,00 26/7/2016 1.045,00 26/7/2016 836,00 28/7/2016 1.200,00 18/8/2016 3.594,13 18/8/2016 44,00 18/8/2016 44,00 18/8/2016 44,00 18/8/2016 44,00 18/8/2016 44,00 18/8/2016 44,00 18/8/2016 44,00 18/8/2016 44,00 18/8/2016 44,00 18/8/2016 44,00 18/8/2016 44,00 18/8/2016 44,00 18/8/2016 44,00 18/8/2016 44,00 18/8/2016 68,50 18/8/2016 44,00 18/8/2016 54,60 18/8/2016 60,00 18/8/2016 44,00 18/8/2016 485,87 18/8/2016 442,97 18/8/2016 836,00 18/8/2016 836,00 18/8/2016 1.200,00 18/8/2016 836,00 18/8/2016 836,00 18/8/2016 836,00 18/8/2016 836,00 18/8/2016 836,00 18/8/2016 836,00 18/8/2016 836,00 18/8/2016 836,00 18/8/2016 836,00 18/8/2016 836,00 18/8/2016 850,25 18/8/2016 1.301,50 18/8/2016 1.037,40 18/8/2016 850,25 18/8/2016 1.140,00 18/8/2016 3.481,03 18/8/2016 836,00 18/8/2016 330,00 18/8/2016 55,00 18/8/2016 44,00 18/8/2016 1.045,00 18/8/2016 3.094,00 18/8/2016 836,00 19/8/2016 6.340,75 19/8/2016 32,81 23/8/2016 44,00 23/8/2016 32,50 23/8/2016 450,75 29/8/2016 880,00 9/9/2016 68,50 9/9/2016 1.301,50 16/9/2016 560,00 16/9/2016 800,00 20/9/2016 3.594,13 20/9/2016 485,87 20/9/2016 44,00 20/9/2016 44,00 20/9/2016 44,00 20/9/2016 44,00 20/9/2016 44,00 20/9/2016 44,00 20/9/2016 44,00 20/9/2016 44,00 20/9/2016 44,00 20/9/2016 44,00 20/9/2016 44,00 20/9/2016 44,00 20/9/2016 54,60 20/9/2016 44,00 20/9/2016 44,00 20/9/2016 60,00 20/9/2016 44,00 20/9/2016 442,97 20/9/2016 836,00 20/9/2016 836,00 20/9/2016 836,00 20/9/2016 836,00 20/9/2016 836,00 20/9/2016 836,00 20/9/2016 836,00 20/9/2016 836,00 20/9/2016 836,00 20/9/2016 836,00 20/9/2016 836,00 20/9/2016 836,00 20/9/2016 836,00 20/9/2016 850,25 20/9/2016 1.037,40 20/9/2016 850,25 20/9/2016 1.140,00 20/9/2016 3.481,03 20/9/2016 330,00 20/9/2016 55,00 20/9/2016 44,00 20/9/2016 1.045,00 20/9/2016 3.094,00 20/9/2016 836,00 30/9/2016 1.760,00 4/10/2016 2.463,78 5/10/2016 44,00 5/10/2016 9.757,50 5/10/2016 836,00 11/10/2016 5.724,95 11/10/2016 1.600,00 11/10/2016 2.190,00 14/10/2016 36,85 14/10/2016 500,15 14/10/2016 1.239,80 14/10/2016 113,20 14/10/2016 605,00 9/11/2016 3.594,13 9/11/2016 1.672,00 9/11/2016 836,00 9/11/2016 836,00 9/11/2016 1.045,00 10/11/2016 836,00 10/11/2016 836,00 10/11/2016 836,00 10/11/2016 836,00 10/11/2016 836,00 10/11/2016 836,00 10/11/2016 836,00 10/11/2016 836,00 10/11/2016 836,00 10/11/2016 836,00 10/11/2016 836,00 10/11/2016 836,00 10/11/2016 836,00 10/11/2016 850,25 10/11/2016 1.301,50 10/11/2016 1.037,40 10/11/2016 850,25 10/11/2016 1.140,00 10/11/2016 3.481,03 11/11/2016 1.206,00 18/11/2016 1.140,00 18/11/2016 850,25 18/11/2016 1.037,40 18/11/2016 1.301,50 18/11/2016 850,25 18/11/2016 836,00 18/11/2016 836,00 18/11/2016 836,00 18/11/2016 836,00 18/11/2016 836,00 18/11/2016 836,00 18/11/2016 836,00 18/11/2016 836,00 18/11/2016 836,00 18/11/2016 836,00 18/11/2016 836,00 18/11/2016 836,00 18/11/2016 836,00 18/11/2016 1.672,00 18/11/2016 836,00 18/11/2016 836,00 18/11/2016 1.045,00 9/12/2016 340,69 14/12/2016 18,34 15/12/2016 850,25 19/12/2016 824,00 20/12/2016 650,25 9.3. aplicar ao responsável Antônio Mares Pereira a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, ao interessado e ao responsável.